Tribunal: TJMT
Processo: 1064805-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064805-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (RECORRIDO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o relator, divergindo apenas quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o qual reputo razoável no valor de R$ 4.000,00. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA/ÁGUA
. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. RESTABELECIMENTO SOMENTE APÓS DECISÃO LIMINAR.

DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade, devendo ser fornecido de maneira contínua.

2. Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem a resolução em prazo razoável, imperioso é o reconhecimento do dano moral.

3. Valor indenizatório adequado ao caso concreto e em conformidade com o critério da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento que energia foi restabelecida em tempo hábil e, por isso, o afastamento da condenação a título de dano moral ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1064805-56.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se o restabelecimento da energia elétrica ocorreu dentro do prazo e se é devida a condenação por danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

Alegando que, é titular da Unidade Consumidora 6/3527266-5 e, embora estivesse com todas as contas de energia em dias, desde o dia 27/10/2023, vem sofrendo com constantes quedas de energia, sem qualquer aviso ou motivo.

Informa que no dia 26/10/2023, no período noturno, pessoas uniformizadas foram até o poste onde está afixado o padrão de energia do imóvel do autor e outros imóveis, para realização de algum serviço desconhecido pelo autor, deixando a caixa dos padrões de forma totalmente exposta e sem qualquer proteção.

E, a partir da madrugada do dia 27/10/2023, as quedas de energia começaram por volta das 04:45 horas, sendo que imediatamente comunicou a ocorrência à concessionária requerida, protocolo 9445747865.

Mesmo com o prazo dado de até 06 horas para averiguar a situação informada pelo autor, a requerida não compareceu ao local, ocasionando diversos prejuízos, não só financeiros, como os relativos à saúde, principalmente de sua criança, de apenas 4 meses de idade. Novamente em contato com a requerida, através do protocolo 9445992183, a energia foi restabelecida somente as 19 horas do dia 27/10/2023.

Ocorre que no dia 31/10/2023, o autor e sua família, novamente sofreram com problemas no fornecimento de energia elétrica, que funcionava apenas em “meia fase”. Através dos protocolos de atendimento 141320586 e 141497367, a empresa se propôs a resolver o problema em até 6 horas, o que diz não ter acontecido.

É a síntese do necessário.

Foi deferida tutela antecipada – ID 133453905, determinando que a reclamada imediatamente restabeleça totalmente o fornecimento de energia elétrica na unidade Consumidora 6/3527266-7 e fixado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia no caso de descumprimento da decisão até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Julgamento Antecipado da Lide

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

[...]

O cerne da controvérsia consiste em analisar se houve ou não, falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito ao recebimento de indenização por danos morais decorrente desta falha.

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma está para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Assim, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.

Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade.

A Requerida aduz em sua contestação que não há ato ilícito, pois os registros de interrupção ocorridos nas datas informadas, foram solucionadas dentro do limite aceitável, com início em 27/10/2023 as 16:20 horas e finalização dos serviços em 28/10/2023 as 18:37 horas. De pleno, tal situação não configura falha na prestação de serviços, pois a telas sistêmica acima aponta ter sido o fornecimento reestabelecido em menos de 24 horas, não ultrapassando a seara do mero aborrecimento.

A Requerida apresentou apenas cópias de telas sistêmicas de seus registros internos.

A parte autora comprovou, através de inúmeras reclamações administrativas à requerida, conforme protocolos indicados na inicial - seja por meio de ligação telefônica, via aplicativo da concessionária de energia elétrica e/ou contato via WhatsApp, que o serviço de fornecimento de energia elétrica foi interrompido em sua residência.

A prova produzida pela parte requerente não sofreu nenhum abalo na manifestação da reclamada, que na contestação, justificou que “na ocorrência que APARENTEMENTE durou acima de 24 horas, só permaneceu aberta no sistema da requerida pela necessidade de se realizar o “callback”, isto é, entrar em contato com o solicitante para verificar se seu problema fora resolvido”.

Por sua vez, o reclamante apresenta sua impugnação à contestação, afirmando que “a empresa ré SEQUER traz aos autos qualquer Ordem de Serviço ou Relatório dos serviços realizados, nem mesmo os resultados dos diversos protocolos das reclamações feitas pelo Autor, trazendo anexado à contestação apenas um relatório climático do mês de setembro de 2023, que não tem nenhuma relação com os fatos tratados neste processo”.

Afirma ainda que “mais de 14 horas sem energia no dia 27/10 e tendo ficado com “energia meia fase” do dia 31/10 até o dia 02/11, quando houve o cumprimento da decisão liminar”.

Deste modo, caracterizada está a falha na prestação do serviço, uma vez que a empresa concessionária não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, especificamente na UC 6/3527266-5.

Em consequência, as capturas de telas apresentadas em contestação, de per si, são apenas declarações unilaterais.

A requerida na inversão do ônus da prova, se limitou a alegar genericamente, a ocorrência do cumprimento da obrigação no prazo de 24 horas, sem, contudo, provar a efetiva prestação, sequer apresentou gravação das chamadas/histórico de conversas pelo aplicativo Whatsapp, realizadas pela parte autora apontando a falha de serviços.

Quanto a alegação de que entende pela inexistência de dano moral, ressalta-se que restou comprovado que a falha atingiu a parte requerente e sua família, incluindo aí, uma criança de 4 (quatro) meses de idade, que não obteve esclarecimento sobre seus pedidos quiçá a sua solução em tempo hábil, mesmo depois de inúmeras reclamações administrativas.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos morais causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Portanto, demonstrada a caracterização do dano moral, necessário se faz a fixação do quantum indenizatório, devendo ser considerada as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente, o necessário para efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral, a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, para confirmar a tutela de urgência concedida, tornando-a definitiva e; para CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização à título de danos morais ao autor, na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sobre o valor da condenação, deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial do INPC, a partir da publicação da sentença e juros simples no importe de 1% ao mês, a partir da citação válida.

[...]

A parte autora alega que, no dia 27/10/2023, por volta das 04h54, ocorreu a interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência, sendo o serviço restabelecido somente no dia 28/10/2023. Posteriormente, no dia 31/10/2023, a residência permaneceu em meia fase, o que motivou diversas tentativas de solução administrativa, em razão de sua filha recém-nascida.

Todavia, mesmo após várias tentativas, conforme protocolos n. 141320586 e 141497367, nenhuma providência foi adotada pela ré, sendo a situação somente resolvida após o deferimento da medida liminar (id. 227372679 – 1o/11/2023). Assim, a energia elétrica foi plenamente restabelecida, conforme demonstram os vídeos juntados aos autos nos ids. 227372692 e 227372693.

Conforme demonstrado pelo conjunto probatório construído, a interrupção do dia 27/10/2023 foi restabelecida em prazo razoável,

nos termos do artigo 362 da Resolução 1.000/2021, da ANEEL.

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Contudo, a interrupção parcial no fornecimento de energia elétrica (meia fase) não foi restabelecida em tempo hábil, e perdurou por mais de 24 horas, o que gerou diversos transtornos ao autor.

Ademais, a unidade consumidora não conseguia manter a energia elétrica em nível adequado, o que impedia o funcionamento contínuo dos eletrodomésticos, por falta de energia suficiente, o que resultou na perda de diversos alimentos que necessitavam de refrigeração.

No que diz respeito ao dano moral, a suspensão indevida atrai o dano moral
in re ipsa,
pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.

O serviço de energia é um serviço público indispensável e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme rege o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, procede a compensação por dano moral, porque a situação ultrapassa uma simples falha de serviço e ingressa no campo dos direitos da personalidade. A respeito, julgado do Superior Tribunal e Justiça e desta Turma Recursal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). (g.n.)

COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – ABUSIVIDADE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO QUANTUM – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante ao corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1027038-15.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DA COBRANÇA - CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS DISCUTIDOS ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADOIN RE IPSA- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

2. É indevido corte do fornecimento de energia elétrica quando o débito que o motivou está sendo discutido administrativamente.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Ausentes provas da regularidade das cobranças e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão das faturas questionadas.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1003869-64.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944 Código Civil descreve que a indenização se mede pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois

não dissocia do critério da razoabilidade nem representa enriquecimento sem causa da parte, notadamente pelo elastério temporal transcorrido e os impactos na rotina da parte autora e seus familiares.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024